Tribunal: STF
Processo: HC 243210
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cleverson Cornettioni Almeida impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO RITO ELEITO. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INCOMPATÍVEL COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TESE DE PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA EM 2/3. FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/2 QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos apurados nos autos, concluiu que estava configurado o delito de associação para o tráfico de drogas, com estabilidade e permanência entre o paciente e os corréus, e a modificação desse entendimento demanda o exame aprofundado de provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus. 



    2. Diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Isso porque a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito. 3. A tese de preponderância da atenuante da menoridade relativa não foi apreciada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, restando afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    4. As instâncias ordinárias apresentaram elementos concretos para justificar a exasperação da pena-base, tendo em vista a desvaloração da quantidade/natureza das drogas apreendidas – quase 14kg de maconha –, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n.11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59, do CP. Além disso, restou consignado que o paciente exercia o tráfico de forma profissional, como meio de vida, e que o tráfico era exercido em âmbito regional. Embora haja fundamentação concreta para a exasperação da pena-base, o aumento na fração de 2/3 se mostra desproporcional, sendo de rigor a sua redução para 1/2. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 873.748 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende:



    a) Seja reformada a pena quanto ao crime de tráfico de drogas, aplicando-se a diminuição de pena pela figura privilegiada, e consequentemente seja aplicado regime aberto para cumprimento de pena, substituído por pena restritiva de direitos, moldes acima expostos; 



    b) Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese supra, seja reformada a dosimetria da pena para estabelecer a pena base no mínimo legal ou alterar para fração de 1/6 e aplicar a atenuante da menoridade relativa, bem como seja alterado o regime de pena para o semiaberto, diante da correspondência legal do quórum de pena já aplicado. 



    c) Seja reconhecida a absolvição do réu quanto ao crime previsto no artigo 35, caput, da Lei de Drogas, diante da ilegalidade da fundamentação utilizada pelo TJ/SP para condenação. Subsidiariamente, seja reformada a pena, aplicando-se a pena base no mínimo legal ou alterando-se para fração de 1/6 e aplicando-se a atenuante da menoridade relativa, nos moldes apresentados; 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1501188-71.2020.8.26.0189), observei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração (em 31/10/2022).



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante.



    É que, conforme exposto pelo ato dito coator:



    A respeito da existência de provas da autoria e materialidade do crime de associação para o tráfico de drogas, o Tribunal de origem consignou:



    [...]



    Mostrou-se a prova oral de fls. 319 (endereço eletrônico), colhida na instrução criminal, outrossim, apta a vincular todos os réus à autoria delitiva de ambas as práticas delitivas. 



    [...] 



    Como bem fundamentado na r. sentença (fls. 314), [...] no imóvel residencial do réu Cleverson, em Fernandópolis, além de inúmeros petrechos para permitir a traficância profissional, como balanças de precisão, foram encontradas anotações sobre drogas vendidas a outros traficantes da região, inclusive havia anotação sobre transação feita em Pedranópolis. Os aparelhos celulares dos réus foram apreendidos e a quebra do sigilo de dados permitiu a apuração de que Cleverson e Guilherme eram traficantes profissionais, conforme laudos de f. 128/162 e 268/309. Outrossim, os laudos, em especial f. 280/290, indicam que a ré Ana sabia da traficância realizada pelo réu Guilherme a partir do lar conjugal e, um pouco a contragosto, aderira ao comércio, porque o proveito era usado para o sustento familiar. Isso significa que havia mais do que mera condescendência da ré; havia associação efetiva da ré, que temia, mais do que o réu Guilherme, eventual prisão, mas, ainda assim, admitia a prática como necessária, sendo insuficiente outro tralhado para o que a qualidade de vida do casal. Nas palavras da ré: “reciclagem não supre a vida e a gente tava vivendo não” (f. 284). As conversas do réu Guilherme apuradas à f. 268/279 deixam claro que este era traficante contumaz, não sendo possível admitir a tese defensiva deste de que a droga apreendida era a primeira de sua carreira de traficante. 



    A ré Ana confirmou que o réu Guilherme já vendia drogas, embora tenha negado saber que essa atividade ilícita permanecesse em exercício. Ainda, o réu Guilherme informou que recebeu a drogado réu Cleverson, o qual também confessou o fato e a forma do negócio, ou seja, a entrega da droga apreendida com aquele, a ser paga após a revenda. Nesse cenário, a despeito da hierarquia dos réus, havia coautoria e associação criminosa para que a droga chegasse ao usuário, consumidor final. Não se tratou tão somente de entrega de drogas para que o comprador desse o destino que quisesse ao entorpecente. Havia necessariamente a combinação para revenda entre os traficantes, a configurar, como dito, associação . 



    [...] No caso em apreço, as provas periciais, consistentes nas leituras das diversas trocas de mensagens de texto nos aparelhos celulares apreendidos, bem como pelas anotações relativas à venda ilícita das substâncias entorpecentes e os petrechos para a preparação da substância estupefaciente, são no sentido de estabelecer-se uma vinculação entre as apreensões de entorpecentes concretamente efetuadas e a participação de todos os apelantes. 



    Também comprovado a condenação dos recorrentes pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, conforme bem lançado na r. sentença e acima explicitado. 



    Analisando-se o conjunto probatório dos autos, conclui-se no sentido da presença de fartos elementos de convicção confirmando a existência de vínculo associativo e estável entre os apelantes, tendo a r. sentença analisado toda a prova oral produzida com acuidade. 



    Pondere-se que o tipo penal previsto no art. 35 da lei de entorpecentes não exigiria, por cuidar-se de crime autônomo, sequer prova material para sua caracterização. Não se exigiria, assim, à sua tipificação que houvesse apreensão de material entorpecente ou de outros objetos relacionados ao tráfico de substâncias ilícitas. No caso em apreço, contudo, a prova é ainda mais robusta, na medida em que ocorreu, inclusive, a efetiva apreensão de entorpecentes, conforme acima mencionado. 



    O conjunto probatório não é, portanto, frágil quanto aos crimes de tráfico de entorpecentes e muito menos com relação ao de associação ao tráfico de substância estupefaciente" (fls. 126/134).



    Da análise dos trechos colacionados, verifica-se que o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos apurados nos autos, concluiu que estava configurado o delito de associação para o tráfico de drogas, com estabilidade e permanência entre o paciente e os corréus, e a modificação desse entendimento demanda o exame aprofundado de provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus.



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Ainda, torna-se inviável, por consequência, a pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), eis que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, ministro Marco Aurélio).



    De outro lado, quanto ao pleito subsidiário, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Isto posto, é de se destacar a importância que a Lei n. 11.343/06 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Pois bem, o acórdão recorrido ressaltou os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela majoração da pena-base, com fulcro, também, na quantidade do entorpecente apreendido (14kg de maconha).



    Tal entendimento não diverge da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte na matéria. Nesse sentido, cito fragmento do seguinte acórdão:



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. MInª. Rosa Weber 



    (HC 221.193 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    Cito, ainda, no sentido da possibilidade de se majorar a pena-base em fração superior a 1/6, o seguinte acórdão desta Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. [...] MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.



    II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.



    [...]



    V - Ordem denegada.



    (HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Finalmente, quanto à tese de preponderância da atenuante da menoridade relativa, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a pretensão formulada pela parte impetrante não foi apreciada pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Destaque-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Inalterada a dosimetria da pena, restam prejudicados os demais pedidos.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente